Tribunal: TJMT
Processo: 1009984-13.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009984-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.072.608/0001-57 (AGRAVANTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO DE SOJA – DEFRAUDAÇÃO DE GARANTIA OFERTADA – DISCUSSÃO SOBRE A POSSE E PROPRIEDADE DO PRODUTO ARRESTADO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – LIBERAÇÃO PRECIPITADA – INEXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL À AGRAVANTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos legais para a concessão de liminar em embargos de terceiro, deve a mesma ser indeferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo e ativo interposto por AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos Embargos de Terceiro nº 1000187-80.2020.8.11.0107, movidos em face de C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, indeferiu o pedido de liberação dos bens arrestados, até a totalidade de 577.267 (quinhentos e setenta e sete mil, duzentos e sessenta e sete) quilos de soja, equivalentes a 9.621,11 (nove mil, seiscentos e vinte uma) sacas de soja de 60kg (Id. 41801992 - pg. 12).

A agravante defende que o arresto recaiu sobre os grãos de soja depositadas em seu nome, decorrentes do cumprimento de acordo judicial firmado entre ela e o Sr. Aquiles Mafini.

Aduz que tais produtos estão livres de ônus de garantia real e que as áreas objeto do penhor são distintas das que deram origem ao produto arrestados e depositados em seu nome, conforme notas fiscais 273, 325, 331, 338 e 340, originados da Fazenda Novo Horizonte II e III.

Assevera que ficou demonstrados pela Certidão de Arresto do Oficial de Justiça que os produtos são de sua propriedade, sendo imprescindível a liberação dos grãos em seu favor, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Requer, liminarmente, seja determinada a liberação dos grãos provenientes da Fazendas Novo Horizonte II e III, respectivamente nas matrículas 2.231 e 2.232 no CRI da Comarca de Nova Ubiratã, que foram arrestados nos autos da Execução nº 1000145-31.2020.8.11.0107.

No mérito, requer que seja recebido e processado o presente Agravo de Instrumento, a fim de declarar a nulidade do arresto realizado e consequentemente determinada a devolução. Sucessivamente, seja determinada a indisponibilidade dos grãos entregues em depósito à agravada, na quantidade de 577.267 (quinhentos e setenta e sete mil, duzentos e sessenta e sete) quilos de soja, equivalentes a 9.621,11 (nove mil, seiscentos e vinte um) sacas de soja de 60kg, sob pena de multa, até o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 42731484.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 45514981, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso, além da condenação da agravante nas penas da litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta do caderno processual que C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, agravada, ajuizou Ação de Execução para entrega de coisa certa em face de AQUILES MAFINI, NEVIO BEDIN, SERGIO BEDIN, PAULO BEDIN, MARIA SCHREINER BEDIN, ANA CRISTINA GIONGO BEDIM, MARIBEL FEIL BEDIN, em que foi deferida a tutela de urgência de natureza cautelar para o arresto de bens, no equivalente a 10.303.173 kg (dez milhões, trezentos e três mil e cento e setenta e três quilos) de soja comercial, safra 2019/2020, oferecidos em garantia na Cédula de Produto Rural Financeira nº 7714, por conta de eventual defraudação do penhor agrícola pelo devedor.

Após o cumprimento do mandado de arresto, a empresa agravante opôs Embargos de Terceiro c/c Pedido Liminar e sustentou ser proprietária de 577.267 (quinhentos e setenta e sete mil, duzentos e sessenta e sete) quilos da soja arrestada, equivalentes a 9.621,11 (nove mil, seiscentos e vinte uma) sacas de soja de 60kg, de modo que requereu a desconstituição do arresto, cuja decisão liminar foi de indeferimento e é objeto do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, infere-se que as razões recursais não merecem prosperar.

Como é cediço, Embargos de Terceiro é instituto processual que visa proteger tanto a propriedade como a posse de terceiro que, não sendo parte no processo, vem a sofrer constrição ou ameaça de constrição na posse ou domínio de seus bens, nos termos do artigo 674 do CPC:
“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 678 do mesmo Codex, dispõe que:
“A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”

Portanto, a teor da interpretação dos dispositivos legais invocados, tem-se que os requisitos exigidos para o deferimento liminar nos embargos de terceiro são a prova da condição de terceiro do embargante e a sua posse ou domínio sobre o bem objeto da medida constritiva.

Na hipótese, não é possível vislumbrar – ao menos nesse juízo – prova suficiente da propriedade da agravante da quantidade de 577.267 (quinhentos e setenta e sete mil, duzentos e sessenta e sete) quilos de soja arrestadas, que seja capaz de afastar a conclusão da referida decisão ora agravada.

Embora alegue que pactuou acordo judicial com os executados Aquiles Mafini e Silvana Margarete Mafini, não acostou nenhum documento comprobatório nesse sentido.

Além disso, deve ser ponderado que as notas fiscais na qual se apega foi expedida em seu nome por Aquiles Maffini e expressam informações de origem e propriedade indicadas pelo próprio devedor/executado. A ora agravante também é apontada no feito executivo como terceira que supostamente participou com Sr. Aquiles dos desvios dos grãos da CPR 7714, havendo indícios de negócio simulado e ocorrência de fraude contra credores, o que demanda melhor análise da titularidade dos bens arrestados mediante instrução probatória.

Do mesmo modo, inexiste fundamento concreto que possa justificar o temor de que a soja depositada a agravada possa ser desviada e comercializada com terceiros, pois qualquer transação dependerá de prévia autorização judicial. Soma-se a isso, o fato de ter a agravada, nos autos principais, prestado caução de 90.000,00 sacas de soja, sendo certo que caso seja comprovado algum prejuízo no decorrer do processo, este será devidamente reparado.

Logo, ausentes os requisitos legais para a concessão de liminar em embargos de terceiro, deve a mesma ser indeferida.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR. LIBERAÇÃO DE SACAS DE SOJA ARRESTADAS. DECISÃO QUE MANTÉM O ARRESTO REALIZADO NA MEDIDA CAUTELAR. DEVEDOR SÓCIO MAJORITÁRIO DA AGRAVANTE. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA SOCIEDADE AGRAVANTE. MEDIDA EFETIVADA ANTERIORMENTE. NÃO CABIMENTO DA SUSPENSÃO. DISCUSSÃO SOBRE A POSSE E PROPRIEDADE DO PRODUTO ARRESTADO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. OUTROS FEITOS EM QUE SE DISCUTE O NEGÓCIO CELEBRADO ENTRE O SÓCIO DA AGRAVANTE E A AGRAVADA. LIBERAÇÃO PRECIPITADA. INEXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL À AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJPR - AI: 15528388 PR 1552838-8 (Acórdão), Relator: Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 18/10/2016, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1915 03/11/2016)

Por fim, descabe falar em condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020